Tribunal: TJES
Processo: 5000596-02.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000596-02.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WALTER LEONE SANTOS DE LIMA
AGRAVADO: MONICA BATISTA DE MIRANDA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5000596-02.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: WALTER LEONE SANTOS DE LIMA

AGRAVADA: MÔNICA BATISTA DE MIRANDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
WALTER LEONE SANTOS DE LIMA
contra a r. decisão (evento 425538) proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos dos
“embargos de terceiros”
contra si

ajuizada por
MÔNICA BATISTA DE MIRANDA
, deferiu o pedido liminar para suspender o cumprimento do mandado de despejo na ação principal (processo nº 0021050-55.2002.8.08.0021)
.

Em suas razões (evento 425521), o recorrente pugna pela reforma do
decisum
, sustentando, em síntese, (i) a carência da ação de origem
pela impropriedade da escolha dos embargos de terceiro, para discussão sobre posse de imóvel objeto de ação de despejo, sendo inarredável o reconhecimento de plano da ausência de interesse processual, calcado na inadequação da via eleita; (ii) a ausência de boa-fé por parte da recorrida; e (iii) a má-fé processual da agravada pela alteração da verdade dos fatos da causa.

No evento 521572 foi certificado o transcurso do prazo sem que a agravada apresentasse contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitória/ES, 02 de junho de 2020.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para conhecer e dar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5000596-02.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: WALTER LEONE SANTOS DE LIMA

AGRAVADA: MÔNICA BATISTA DE MIRANDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
WALTER LEONE SANTOS DE LIMA
contra a r. decisão (evento 425538) proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos dos
“embargos de terceiros”
contra si

ajuizada por
MÔNICA BATISTA DE MIRANDA
, deferiu o pedido liminar para suspender o cumprimento do mandado de despejo na ação principal (processo nº 0021050-55.2002.8.08.0021)
.

Em suas razões (evento 425521), o recorrente pugna pela reforma do
decisum
, sustentando, em síntese, (i) a carência da ação de origem
pela impropriedade da escolha dos embargos de terceiro, para discussão sobre posse de imóvel objeto de ação de despejo, sendo inarredável o reconhecimento de plano da ausência de interesse processual, calcado na inadequação da via eleita; (ii) a ausência de boa-fé por parte da recorrida; e (iii) a má-fé processual da agravada pela alteração da verdade dos fatos da causa.

No evento 521572 foi certificado o transcurso do prazo sem que a agravada apresentasse contrarrazões.

Antes mesmo de adentrar ao mérito recursal, importante fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se, na origem, de embargos de terceiro opostos por
MÔNICA BATISTA DE MIRANDA
em face de
WALTER LEONE SANTOS LIMA
, no qual postula a autora, em sede de tutela de urgência, pela suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso objeto da ação, bem como a manutenção de posse do imóvel em seu favor, aduzindo, para tanto, que mantém a posse mansa, pacífica e ininterrupta do lote de terreno de nº 21, da Quadra D do loteamento denominado "Herdeiros de Francisco Vieira Passos" há mais de 20 anos, e que sofreu privação direta e imediata da sua posse, através de medida constritiva concedida nos autos da ação de despejo em fase de cumprimento de sentença tombada sob o nº 0021050-55.2002.8.08.0021.

Ao receber a inicial, a Magistrada
a quo
, diante da fundamentação apresentada na peça exordial e da documentação que a acompanha, deferiu o pleito liminar para determinar o sobrestamento do
cumprimento do mandado de despejo na ação principal (processo nº 0021050-55.2002.8.08.0021)
, tendo como parte ativa o exequente, ora agravante, e no polo passivo, o Sr. MANOEL ANTÔNIO DE MIRANDA, pai da agravada.

Foi, então, contra essa decisão supratranscrita que o agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem. A principal controvérsia a ser dirimida nos autos é saber se é possível o cabimento da ação de embargos de terceiros após a ocorrência do trânsito em julgado da sentença na ação de despejo.

Como se sabe, os embargos de terceiros consistem em ação de conhecimento de rito especial da qual deve se valer o terceiro que sofrer constrição de um bem ou dos direitos que possui sobre ele, em razão de decisão judicial proferida em processo do qual não participe.

De acordo com o novo panorama processual inserido pelo Código de Processo Civil de 2015, pautado em princípios constitucionais e com predominância das decisões de mérito, as condições da ação devem ser averiguadas com cautela.

O código anterior previa a possibilidade dos embargos de terceiros apenas nos casos de esbulho e turbação na posse e especificava os atos passíveis de serem embargados. Na legislação recente foram modificados os dispositivos que regulamentavam os embargos de terceiros, excluindo-se do texto legal o rol de hipóteses de cabimento, ampliando, com isso, as possibilidades.

A interposição do procedimento especial dos embargos de terceiros, regido pelos artigos 674 e seguintes do CPC/15, é possível sempre que um terceiro possuidor sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens, em razão de medida judicial:

"Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro."

Fixadas tais premissas, não se desconhece a existência da controvérsia existente, na doutrina e nos diversos tribunais pátrios, acerca do cabimento dos embargos de terceiro incidentais às ações de despejo. A primeira corrente entende que a coisa julgada não surte efeitos contra terceiros que não participaram da relação processual, de modo que seria cabível o manejo da via eleita pela recorrida.

Por outro lado, para a corrente divergente, é inadmissível a propositura daquela demanda contra execução de sentença proferida em ação de despejo, ressalvado o caso do legítimo sublocatário que não tenha sido intimado para a ação, hipótese que lhe servirá de meio hábil para a defesa da posse do imóvel.

Pessoalmente, apesar de respeitar os entendimentos em sentido contrário, prefiro me filiar à corrente que tem, aparentemente, prevalecido no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que é no sentido de que não há possibilidade da oposição dos embargos de terceiros em ação de despejo, exceto para os sublocatários que não tenham integrado a demanda de despejo.

A propósito, vejamos a ementa do v. acórdão que vêm sendo reiteradamente utilizado por outros julgados mais recentes do próprio Tribunal da Cidadania:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO DE DESPEJO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INADMISSIBILIDADE.
1. É inadmissível a propositura de embargos de terceiros em sede de execução de sentença prolatada em ação de despejo, ressalvado o caso de comprovada sublocação legítima, com ausência de intimação do sublocatário, de modo a viabilizar-lhe o meio hábil de defesa da posse do imóvel. Precedentes
. 2. Recurso especial não provido.

(REsp 326.063/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 23/08/2013)

Na hipótese vertente, o que se denota de toda a documentação que foi acostada ao presente recurso, é que a agravada, filha do então executado nos autos da ação de despejo (Sr. Manoel Antônio de Miranda) tenta defender a sua posse no imóvel litigioso, afirmando que ela seria mansa, pacífica e ininterrupta há mais de 20 anos.

Ora, a ação de despejo, por tratar de relação contratual e pessoal de aluguel, quando procedente, conduz à desconstituição do negócio jurídico e à ordem de desocupação do imóvel, a ser cumprida em face do requerido da ação ou qualquer pessoa que o ocupe, indevidamente.

Assim, os terceiros que se encontram no bem litigioso em decorrência, direta ou indireta, do contrato resolvido na demanda judicial de despejo não possuem legitimidade para defenderem a posse por meio de embargos de terceiros.

Outrossim, analisando o conteúdo da norma, seja o CPC/1973, seja o CPC/2015, é possível verificar que o cabimento dos embargos de terceiros exige a existência de apreensão ou constrição judicial, hipóteses que não se enquadram na ordem de despejo. Nesse sentido a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. QUESTÕES

PROCESSUAIS. EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. ORDEM DE DESPEJO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Embargos de terceiro opostos na vigência do Código de Processo Civil de 1973, motivo pelo qual o seu cabimento deve observar o regramento nele previsto.
2. Não é cabível a oposição de embargos de terceiro contra ordem judicial de despejo, tendo em vista que tal ato não configura apreensão ou constrição judicial, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses dos arts. 1.046 e 1.047 do CPC/1973
. 3. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1690269/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018)

_________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO E PROCESSO CIVIL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ARTS. 131, 165, 458 E 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INADMISSÍVEL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 284/STF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ART. 22 DO CPC. INAPLICABILIDADE. ADQUIRENTES DO BEM LITIGIOSO. COISA JULGADA. ALCANCE. POSSIBILIDADE. ORDEM JUDICIAL DE DESPEJO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. INCABÍVEL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVADO. AGRAVO IMPROVIDO. [...]
9. Recente jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é incabível a oposição de embargos de terceiro contra ordem judicial de despejo, cuja natureza jurídica não se enquadra nas hipóteses dos artigos 1.046 e 1.047 do CPC
. 10. A falta de cumprimento do disposto nos artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255, § 2º, do RISTJ, que determinam a realização do cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas trazidos à colação, obsta o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 11. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 886.382/MT, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 13/09/2010)

Ademais, vale ressaltar o que dispõe o art. 675, do Código de Processo Civil:

Art. 675.
Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença
e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. (grifei).

Acerca do tema, Rodrigo Barioni leciona que:

“A impugnação do ato constritivo por meio dos embargos de terceiro está a prazo decadencial, tendo o CPC/15 incorporado, em grande parte, o posicionamento sedimentado pela jurisprudência formada na vigência do CPC/73. [...] Do ponto de vista do dies ad quem, o exame do tema é regido de maneira bifronte:
no que toca às sentenças cujo cumprimento é realizado por meio de expedição de mandado (v.g., para a entrega de coisa certa), o legislador restringe o cabimento dos embargos de terceiro ao trânsito em julgado da sentença;
quando se tratar de fase de cumprimento da sentença ou de processo de execução (fundada em título extrajudicial), os embargos de terceiro poderão ser oferecidos até cinco dias contados do ato de expropriação do bem (adjudicação ou alienação), que se caracteriza pela assinatura do auto de adjudicação ou de alienação (por iniciativa particular ou leilão judicial), “sempre antes da assinatura da respectiva carta'”. (Grifei)

Sendo assim, apesar da agravada alegar ser possuidora do imóvel pretendido pelo agravante, não é possível, a meu sentir, discutir em sede de embargos de terceiros a aludida posse, de modo que mostra-se inequívoca a falta de interesse processual, uma vez que o procedimento da via eleita não é o meio processual cabível nem para declaração de aquisição da propriedade.

Deverá, se for o caso, discutir o direito de posse do imóvel em questão pelos meios processuais cabíveis ou aforar, se for o caso, ação de usucapião, e não opondo-se à ação locatícia acobertada pelo manto da coisa julgada.

Por outro lado, vale ressaltar que, como já tido antes, tem sido temperada a admissibilidade da via eleita pela recorrida tão somente na hipótese em que for comprovada a existência de sublocação legítima e a inexistência de intimação do sublocatário, de modo a viabilizar-lhe o meio hábil de defesa da posse do imóvel, o que não se amolda ao caso vertente, já que a agravada pretende preservar a posse do bem imóvel sustentando ser mansa, pacífica e ininterrupta.

Portanto, não se enquadrando a recorrida na hipótese de sublocatário do bem imóvel em litígio, não há que se falar em oposição de embargos de terceiros para a discussão da alegada posse.

Por fim, ressalto que, para a condenação em litigância de má-fé, deve ser comprovada alguma das condutas previstas no art. 80 do CPC, que não se caracteriza pela mera manifestação de inconformismo da parte que se valeu da possibilidade constitucional que tinha para deduzir pretensão em defesa de pretenso direito, de modo que, concluindo-se pela inexistência de direito seu a ser tutelado, punido não pode ser ela por buscar aquilo que acreditava ter.

Nesse sentido, cito precedente da Egrégia Primeira Câmara Cível deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. APLICAÇÃO DE ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. IMPOSSIBILIDADE. ADOÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS COERCITIVAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 139, INCISO IV, DO CPC. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PREJUDICADO.
[...] 4. Não há que se falar em aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa diante do descumprimento da ordem judicial, tendo em vista que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Prejudicado os embargos declaratórios. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189014897, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 08/11/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
ACOLHO
a preliminar de inadequação do procedimento eleito suscitada pelo agravante, e, por força do efeito translativo que imprimo ao presente recurso, extingo a demanda originária (Proc. nº 0001274-39.2020.8.08.0021) sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inc. VI do CPC.

Por conseguinte, condeno a recorrida ao pagamento das custas processuais e arbitro honorários sucumbenciais em favor do agravante, na forma do art. 85, do CPC/2015, em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa de origem.

Suspendo, por fim, a exigibilidade de tais condenações ante o deferimento da assistência judiciária gratuita na origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5000596-02.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: WALTER LEONE SANTOS DE LIMA

AGRAVADA: MÔNICA BATISTA DE MIRANDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE JULGOU O PEDIDO NA AÇÃO DE DESPEJO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PRECEDENTES DO STJ – EFEITO TRANSLATIVO NO
DECISUM
– EXTINÇÃO DA AÇÃO EM PRIMEIRO GRAU – ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

1
. Apesar de conhecimento de corrente em sentido contrário, aparentemente tem
prevalecido no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que não há possibilidade da oposição dos embargos de terceiros em ação de despejo, exceto para os sublocatários que não tenham integrado a demanda de despejo.

2. A ação de despejo, por outro lado, por tratar de relação contratual e pessoal de aluguel, quando procedente, conduz à desconstituição do negócio jurídico e à ordem de desocupação do imóvel, a ser cumprida em face do requerido da ação ou qualquer pessoa que o ocupe, indevidamente.

3. Assim, os terceiros que se encontram no bem litigioso em decorrência, direta ou indireta, do contrato resolvido na demanda judicial de despejo não possuem legitimidade para defenderem a posse por meio de embargos de terceiros.

4. Outrossim, a teor da jurisprudência do Tribunal da Cidadania, analisando o conteúdo da norma, seja o CPC/1973, seja o CPC/2015, é possível verificar que o cabimento dos embargos de terceiros exige a existência de apreensão ou constrição judicial, hipóteses que não se enquadram na ordem de despejo.

5. Sendo assim, apesar da agravada alegar ser possuidora do imóvel pretendido pelo agravante, não é possível, a meu sentir, discutir em sede de embargos de terceiros a aludida posse, de modo que mostra-se inequívoca a falta de interesse processual, uma vez que o procedimento da via eleita não é o meio processual cabível nem para declaração de aquisição da propriedade.

6.
Por força do efeito translativo dado ao presente recurso, extingui-se a demanda originária, devendo a agravada responder pelas verbas sucumbenciais, suspendendo a exigibilidade diante do deferimento da assistência judiciária gratuita.

7. Recurso conhecido. Preliminar acolhida: inadequação do procedimento eleito. Efeito translativo: extinção da demanda originária.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, aplicar o efeito translativo e, por conseguinte, extinguir o processo de origem por inadequação da via eleita.